Tribunal: TJDFT
Processo: 0004318-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PARA O COMETIMENTO DA AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A LEI N. 11.340/06. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por elementos informativos, como no caso dos autos, em que o depoimento da vítima foi confirmado pela prova testemunhal.
2. O que se deve verificar, para que seja configurado o crime de ameaça, é se ela foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, não havendo necessidade de que tenha sido proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Não há bis in idem no reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006, visto que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.
4. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.